Tribunal: TCU
Processo: 008.960/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho e Emprego tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 114/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT e do Sr. Edson da Silva Almeida, ex-Diretor daquela entidade, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 114/2009 CPQT/CE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica, bem como dos Srs. Edson da Silva Almeida e Cícero Roberto Bitencourt Calou, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 2.800,00 30/4/2010 500,00 31/3/2010 500,00 31/3/2010 1.000,00 19/10/2010 500,00 7/10/2010 1.000,00 31/3/2010 2.000,00 27/8/2010 1.800,00 1o/6/2010 1.500,00 1o/6/2010 900,00 27/8/2010 5.089,59 10/6/2010 597,00 18/5/2011 800,00 25/5/2011 2.000,00 19/4/2011 2.592,94 4/2/2011 2.592,94 4/2/2011 600,00 14/2/2011 500,00 14/2/2011 500,00 14/2/2011 1.000,00 14/2/2011 600,00 14/2/2011 1.200,00 14/2/2011 1.200,00 14/2/2011 3.000,00 14/2/2011 600,00 16/2/2011 500,00 16/2/2011 500,00 16/2/2011 2.000,00 18/2/2011 2.000,00 22/2/2011 1.275,00 23/2/2011 6.736,65 23/2/2011 450,00 23/2/2011 1.000,00 23/2/2011 3.000,00 9/3/2011 208,35 13/3/2011 500,00 14/3/2011 1.882,50 21/12/2010 1.372,86 31/7/2011 1.666,14 30/11/2011 1440,00 14/2/2011 1.530,00 16/2/2011 6.026,79 8/4/2010 5.587,20 4/8/2010 9.2. aplicar individualmente aos responsáveis adiante especificados a multa prevista nos artigos 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Edson da Silva Almeida 20.000,00 Cícero Roberto Bitencourt Calou 15.000,00 Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica 15.000,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, e à Secretaria do Trabalho/Ministério da Economia, para ciência.